Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. REDUÇÃO INSUFICIENTE EM ONDULAÇÃO TRANSVERSAL. DISTÂNCIA RAZOÁVEL. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.694,00 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais), em razão dos danos materiais causados em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que o juízo de origem interpretou e aplicou os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro de forma equivocada ao caso concreto. Alega que o recorrido empreendeu manobra de forma súbita e inesperada, causando o acidente. Requer o afastamento da sua responsabilidade e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos a si causados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 62138557). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. No caso concreto, foi acostado vídeo que mostra o exato momento do acidente (ID 62138523). Constata-se que o veículo da parte recorrida se encontrava estacionado na faixa da direita e ao iniciar a manobra visando adentrar na faixa principal, à esquerda, no mesmo sentido da via na qual estava o veículo da parte recorrente, colidiu na parte dianteira esquerda do veículo do autor/recorrido.
5. Analisadas as provas que instruem o feito, não merece reparo a sentença, mostrando-se ausente de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, uma vez que, pelo fluxo do trânsito, havia distância e tempo razoável para que ela pudesse realizar a manobra, a qual não se deu de forma brusca. Por outro lado, havia ondulação transversal (lombada) pela qual a recorrente passou sem redução de velocidade suficiente, fator relevante na dinâmica do acidente, de modo a evidenciar sua responsabilidade.
6. Diante de tal quadro, denota-se que a parte recorrente contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do acidente, faltando com o dever de cuidado, pois deveria estar atenta ao tráfego da via principal, devendo arcar com o prejuízo imposto ao recorrido (artigos 186 c/c 927 e art. 944, do Código Civil).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.